Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao ressarcimento da quantia de R$ 2.126,16 (dois mil cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos), bem como ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação e, no mérito, afirma, em síntese, que, nos termos da Resolução no141 da ANAC, é responsabilidade única e exclusiva do Transportador Aéreo a resolução de questões que envolvam atraso de voo, cancelamento e eventuais reembolsos. Argumenta, ainda, que não há provas da ocorrência de qualquer dano ao autor e que, no caso em questão, há culpa exclusiva de terceiro. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, com fundamento no risco-proveito do negócio. A obrigação de indenizar pelos danos causados aos consumidores recai sobre todos fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, conforme o art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC. Precedente: Acórdão n.762839, 20120111646864ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 200. (Acórdão 1161642, 07020823120188070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. (Acórdão 1214146, 07283455120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nese mesmo sentido foi a decisão que não admitiu a uniformização da jurisprudência quanto ao tema discutido na preliminar. (Diante do exposto, inexistindo divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SlMONE LUCINDO, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência. UNJ - Uniformização de Jurisprudência 2019 00 2 003111-5 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Portanto, a responsabilidade da recorrente deve ser aferida no mérito da causa. Preliminar rejeitada.
5. A princípio, cabe frisar que, conforme demonstram os e-mails trocados entre as partes (ID 14767699, pag.3), o requerente buscou, em virtude do cancelamento do voo contratado, a remarcação das passagens adquiridas junto à requerida, sem êxito, de modo que os danos materiais se encontram devidamente comprovados. Considerando a verossimilhança das alegações do requerente, com lastro, sobretudo, nos e-mails mencionados, e considerando o disposto no art. 6o, VIII, do CDC, compete, neste caso, à requerida a prova de que o voo originalmente adquirido pelo requerente ocorreu de forma ordinária e desse ônus a ré não se desvencilhou.
6. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços, agindo como intermediária de venda de passagens aéreas ou de pacotes de viagem (hotel e passagem e outros serviços) é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. Assim, no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.). A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. Desse modo, o cancelamento do voo adquirido junto a requerida impõe a esta a obrigação de ressarcimento dos valores pagos pelo requerente nas passagens aéreas.
7. Quanto ao dano moral, contudo, cabe explicitar que as passagens aéreas foram adquiridas em 12/02/2019 para uma viagem que ocorreria em 27/04/2019 e que, conforme narrado na inicial, a situação econômica da empresa aérea AVIANCA era pública e notória. Ademais, convém elucidar, conforme demonstram os e-mails juntados aos autos, o autor solicitou o cancelamento do voo e respectiva devolução do dinheiro pago e sequer chegou a se dirigir ao aeroporto no horário estipulado pela passagem originalmente adquirida. Assim, não vislumbro a ocorrência de qualquer afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do requerente, de sorte que não há a configuração de danos morais no presente caso.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para retirar a condenação da requerida por danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.